Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRIGAÇÕES CIVIS. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS EMPRESARIAIS. TERMO ADITIVO. ALTERAÇÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
5. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.